Tribunal: TJMT
Processo: 1003869-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003869-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA - CPF: 831.601.161-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas (lei no 14.181/2021). Superendividamento. Tutela de urgência para suspensão de descontos. Indeferimento na origem. Ausência de fundamento legal para deferimento antes da audiência de conciliação (art. 104-a do cdc). Procedimento especial que exige observância da fase conciliatória. Jurisprudência pacífica deste tribunal. Ausência de probabilidade do direito. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento em ação de repactuação de dívidas, por entender necessária a prévia realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação em ações de superendividamento regidas pela Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, estabeleceu um procedimento especial de repactuação de dívidas, cuja primeira fase é a realização de audiência conciliatória entre o consumidor e todos os seus credores (art. 104-A do CDC).

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos antes da realização da audiência de conciliação não encontra amparo legal, pois a legislação prioriza a tentativa de acordo entre as partes nessa fase inicial do procedimento.

5. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, requisito ausente no presente caso, ante a clareza da lei quanto à necessidade de observância do procedimento especial de repactuação, com a prévia realização da audiência de conciliação.

6. O exame do mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento: "Em ação de repactuação de dívidas regida pela Lei no 14.181/2021, a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento não é cabível antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de previsão legal e em observância ao procedimento especial estabelecido para a solução do superendividamento"

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1033926-35.2024.8.11.0000; TJMT - RAC 1004320-25.2025.8.11.0000; TJMT, RAC 1003033-27.2025.8.11.0000; TJMT, RAC 1036660-56.2024.8.11.0000; TJMT, RAC 1005518-97.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de “
Repactuação de Dívidas
” (Proc. no 1000072-95.2025.8.11.0006), ajuizada pela agravante contra BANCO DO BRASIL S.A. e outros, indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante, por entender que “
a suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial
” (cf. Id. no. 181172925 dos autos de origem).

A agravante afirma que sua situação financeira “
demonstra, por si só, a necessidade da concessão da tutela de urgência pleiteada, porquanto, mormente no caso concreto (em que a parte tem comprometida junto a dívidas bancárias 1398,67% de sua renda) a pessoa superendividada já não consegue prover seu sustento observando o mínimo existencial com a situação corrente
”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência nos moldes em que formulado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 267743755).

A decisão contida no Id. no 268008792 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 271609897).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância da agravante com as razões do indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso.

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que indeferiu o indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos, postulada pela agravante, por entender que não existe fundamento legal para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, em face da clareza da lei a respeito da necessidade da audiência prévia.

Não merece reparo a decisão recorrida. Explico.

A Lei no 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Na primeira conciliatória (CDC, art. 104-A), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
” (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem de todos os débitos.

Outra não é a pacífica posição deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei n. 14.181/21 prevê a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores antes de eventual intervenção judicial, sendo recomendável aguardar tal ato.
4. A suspensão dos descontos ou a limitação de forma unilateral contraria a autonomia privada e a segurança jurídica dos contratos firmados voluntariamente pela Agravante. 5. Não há comprovação concreta de que os descontos efetuados comprometam o mínimo existencial, especialmente diante da falta de análise aprofundada da real condição financeira da Agravante e da possível renda do núcleo familiar. 6. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não está evidenciado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, meras alegações genéricas sobre dificuldades financeiras não são suficientes, pois deve-se priorizar à realização da audiência de conciliação antes da adoção de medidas compulsórias
." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0748424-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 06/03/2024”. (TJMT, RAC 1033926-35.2024.8.11.0000, rela. desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
1a Câmara de Direito Privado
, j. 11/03/2025 -
destaquei
)

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. (...) III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio do pacta sunt servanda impõe a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações contratuais, salvo nas hipóteses de revisão previstas em lei. 4.
A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas, incluindo a necessidade de audiência conciliatória entre credores e o consumidor.
5.
A decisão recorrida antecipou-se a esse procedimento, impondo medida gravosa ao credor sem a devida análise da viabilidade da repactuação das dívidas do agravado
. 6. A concessão da tutela provisória requer a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável (art. 300 do CPC), inexistentes no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido, revogando-se a tutela antecipada deferida na origem, determinando-se o prosseguimento regular do feito, com observância do procedimento da Lei no 14.181/2021. Tese de julgamento: "
A suspensão dos descontos de empréstimos consignados, sem a prévia realização da audiência conciliatória prevista na Lei no 14.181/2021, viola o princípio do pacta sunt servanda e não se sustenta na ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento pelo consumidor
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 313 e 314; CPC, art. 300; Lei no 14.181/2021, arts. 104-A e 104-B”. (TJMT - RAC 1004320-25.2025.8.11.0000, rela. desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
2a Câmara de Direito Privado
, j. 02/04/2025 -
destaquei
).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N° 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A SUSPENSÃO IMEDIATA DE QUALQUER DESCONTO MENSAL A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO - IMPOSSIBILIDADE - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) - ART. 104-A, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. In casu, na presente ação,
mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para suspensão ou limitação dos descontos
. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória, não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (TJMT, RAC 1003033-27.2025.8.11.0000, rela. desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
3a Câmara de Direito Privado
, j. 09/04/2025 -
destaquei
).

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não atendidos no caso concreto. A Lei n. 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a renegociação das dívidas do consumidor superendividado, composto por duas fases – a conciliatória, na qual se busca acordo entre o consumidor e os credores (art. 104-A do CDC), e a contenciosa, que se inicia somente em caso de insucesso da conciliação, com a possibilidade de revisão judicial dos contratos e repactuação compulsória das dívidas (art. 104-B do CDC).
Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada
. O entendimento jurisprudencial reforça que, na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:
No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, pois o rito legal deve ser observado integralmente
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B (com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1031324-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18-12-2024, DJE 19-12-2024”. (TJMT, RAC 1036660-56.2024.8.11.0000, rel. des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
4a Câmara de Direito Privado
, j. 05/03/2025 -
destaquei
).

“
EMENTA
: DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.
A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC. A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento
.” Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,
2a Câmara de Direito Privado
, j. 16/08/2023”. (TJMT, RAC 1005518-97.2025.8.11.0000, rel. des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
5a Câmara de Direito Privado
, j. 15/04/2025 -
destaquei
).

Portanto, antes da realização da audiência de conciliação, realmente não há como determinar que as instituições financeiras suspendam imediatamente todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, pois a legislação em comento não prevê a possibilidade de concessão antes da conciliatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025